Tribunal: TJDFT
Processo: 0720075-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. TRANSPORTE COLETIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA DOS AUTOS. DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRIME ÚNICO. DESCABIMENTO. PATRIMÔNIO DISTINTOS. CONCURSO FORMAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pleito submetido a esta Corte consiste na insuficiência de provas capaz de justificar o decreto condenatório e, superado este ponto, na readequação da pena imposta ao sentenciado.
2. Rejeita-se o pleito absolutório quando a condenação é lastreada em um conjunto robusto e coeso de provas, mormente pelo depoimento das testemunhas em sede judicial, sob o crivo do contraditório. 2.1. Comprovadas, no caso, autoria e materialidade do crime de roubo, impondo-se a necessária resposta penal.
3. Mantém-se a pena privativa de liberdade fixada na sentença, porque de acordo com as circunstâncias do caso concreto, com adequada observância aos critérios de fixação previstos no Código Penal, considerando-se, no caso, a existência de maus antecedentes em desfavor do sentenciado e o concurso de crimes.
4. Tem-se o concurso formal de crimes de roubo quando, por uma só ação, o agente atinge patrimônios distintos, quais sejam o dos passageiros, funcionários e o da empresa de transporte coletivo.
5. Recurso conhecido e não provido.